Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A violência praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero.

2. O fato de o conflito, aparentemente, ter ocorrido em razão do consumo excessivo de álcool e drogas não implica a inexistência da motivação de gênero na conduta agressiva do suposto autor. Ao contrário, o consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, apresenta-se como um fator que incrementa o risco, e não como um excludente da motivação de gênero.

3. Existem elementos de informação que sugerem a motivação da condição do gênero feminino nas condutas do acusado, em razão de uma noção de superioridade física e moral do homem em relação à mulher nas relações domésticas, extraídos, principalmente, das palavras ofensivas supostamente proferidas pelo ofensor e dirigidas à vítima, com intuito de menosprezar a sua condição de mulher, e da postura de exigir da vítima dinheiro, menosprezando sua autonomia financeira feminina.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).